Tribunal: TJPA
Processo: 0001860-93.2010.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001860-93.2010.8.14.0010

APELANTE: JOSE ARMANDO REIS DA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO NO CURSO DE FORMAÇAO DE SARGENTOS DA POLICÍA MILITAR POR ANTIGUIDADE. REALIZAÇÃO DO E XAME DE SÁUDE E TAF. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇAO DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
In casu
o apelante não logrou êxito em comprovar de plano a existência de direito liquido e certo a inscrição no Curso de Formação de Sargentos da Polícia Militar, posto que não caracterizada a existência de preterição por outros candidatos menos antigos, e a jurisprudência desta Egrégia Corte é no sentido da
legalidade da exigência de aprovação em processo seletivo para o ingresso no Curso de Formação de Sargentos da Policia Militar, em decorrência da existência de relação de cabos aptos mais antigos, a obediência a ordem de antiguidade e a limitação do número de
vagas apuradas pela Comissão de Promoção no limite de 50%

(cinquenta por cento) do efetivo fixado para a graduação de 3º Sargento PM/BM, na forma estabelecida na Lei Complementar nº 53, de 9 de fevereiro de 2006, conforme regulamentado no
Decreto Estadual n.º 2.115/2006. Apelação conhecida, mas improvida, à unanimidade, para manter a sentença recorrida.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro e realizada no período de 09.05.2023 até 16.05.2023.

Belém/PA, assinatura na hora e data constate do registro no sistema.

Desa, Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JOSÉ ARMANDO REIS DA COSTA
contra a sentença proferida nos autos de Mandado de Segurança impetrado pelo apelante
e
m desfavor de ato do Comandante Geral da Polícia Militar, consubstanciado na não inclusão do seu nome na promoção, por critério de antiguidade, com a dispensa de realização do Certame no Boletim Geral n.º 105, pois defendem que possuem mais de 15 anos de corporação e estaria apto a participar do CFS.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido e denegou a segurança consignado:
“
Desse modo, não havendo prova concreta demonstrando a ilegalidade no ato de exclusão do impetrante para participar do Curso de Formação de Sargentos, o mandamus deve ser denegado, ante a ausência de direito líquido e certo. ISTO POSTO, julgo improcedente o pedido inicial, e DENEGO A SEGURANÇA, extinguindo o processo com resolução do mérito, art. 487, I, CPC. Por sua vez, revogo a liminar de fls. 26/26v.”

Aproveito aqui o bem lançado parecer ministerial sob os fundamentos apresentados pelo apelante para reforma da sentença, para não ser repetitivo,
in verbis:

“...que a documentação apresentada em sede de inicial, mostra-se suficiente e regular para comprovar o direito pretendido.

Ressaltou que a Lei Estadual nº 6.669/2004 deixa claro que a inclusão no Curso de Formação de Sargentos - CFS, equiparada a promoção funcional, é ato administrativo vinculado, e não discricionário, pois afirma expressamente que “fica garantida a matrícula”, desde que atendidos os requisitos objetivos da lei.

Aduziu que seu nome não constou na lista dos convocados para se matricular no Curso de Formação de Sargento, o que demonstra a omissão do poder público e, consequentemente, viola seu direito líquido e certo de se matricular no CFS.

Outrossim, alegou que não pode ser prejudicado por demora derivada do próprio sistema de justiça e que por se tratar de curso oferecido continuamente, bastaria a inclusão do Impetrante no próximo curso.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a decisão e acolher o pleito inicial. 3.

Aberto o contraditório, o ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto (ID nº 2305449). Na ocasião, suscitou, preliminarmente, a perda superveniente do objeto do mandamus e, no mérito, rechaçou integralmente os argumentos expendidos no apelo. 4.

Remetidos os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, coube, por distribuição, à Exmª. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento relatar o feito. Sob o ID nº 2446154, a Exmª. Desembargadora Relatora recebeu o recurso de apelação apenas no efeito devolutivo e determinou, no mesmo ato, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º Grau. 5.”

O Ministério Público apresentou manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador de Justiça Antônio Eduardo Barleta de Almeida opinando pelo conhecimento e desprovimento da apelação, conforme consta do ID- 2505251 - Pág. 01/06.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

A matéria controvertida não comporta maior complexidade e entendo que não assiste razão ao inconformismo do apelante. Vejamos:

A matéria controvertida entre as partes diz respeito a participação do apelado no Curso de Formação de Sargentos, face a limitação do número de vagas e a previsão de processo seletivo para tal finalidade, que supostamente teria violado o direito líquido e certo do impetrante/apelante que, em tese, teriam inscrição assegurado por antiguidade e não figuraram na lista de candidatos publicada.

A matéria já é pacificada em inúmeros precedentes desta egrégia Corte Estadual relativos a legalidade da exigência de aprovação em processo seletivo para o ingresso no Curso de Formação de Sargentos da Policia Militar, em decorrência da existência de relação de cabos aptos e a obediência a ordem de antiguidade e o número de
vagas apuradas pela Comissão de Promoção de Praças para cada Qualificação Policial-Militar Particular (QPMP), no limite de 50%

(cinquenta por cento) do efetivo fixado para a graduação de 3º Sargento PM/BM, na forma estabelecida na Lei Complementar nº 53, de 9 de fevereiro de 2006, conforme regulamentado no
Decreto Estadual n.º 2.115/2006, nos seguintes termos:

TÍTULO III

DA GARANTIA DA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE

SARGENTOS PM/BM

CAPÍTULO I

DAS GENERALIDADES

Art. 11.
A matrícula no Curso de Formação de Sargentos PM/BM sujeitar-se-á ao número de vagas apuradas pela Comissão de Promoção de Praças para cada Qualificação Policial-Militar Particular
(QPMP).

Art. 12. As vagas destinadas ao Curso de Formação de Sargentos PM/BM previsto neste Decreto,
limitar-se-á a 50% (cinquenta por cento) do efetivo fixado para a graduação de 3º Sargento PM/BM
,
estabelecido na Lei Complementar nº 53, de 9 de fevereiro de 2006
.

Parágrafo único.
Os outros 50% (cinqüenta por cento) das vagas correspondentes ao efetivo fixado para a graduação de 3º Sargento PM/BM

serão destinadas ao preenchimento por meio do processo seletivo estabelecido na Lei nº 5.250, de 29 de julho de 1985
,
regulamentada pelo Decreto nº 4.242, de 22 de janeiro de 1986
.

Art. 13.
Para fins de elaboração da listagem prevista no art. 17 deste Decreto, será observado o critério de antiguidade, definido pelo tempo de efetivo serviço na graduação de Cabo na respectiva Corporação.

Art. 14. O Curso de Formação de Sargentos PM/BM, previsto neste Decreto, ocorrerá após autorização do Comandante-Geral, com fins a atender as necessidades de cada Corporação e
garantir o acesso gradual e sucessivo na hierarquia PM/BM.
(grifei)

Ao seu turno a Lei Complementar nº 53/2006 (Lei de Organização Básica da Polícia Militar) estabelece que o limite máximo de vagas para o Curso de Formação de Sargentos, que é de 50% (cinquenta por cento), serão preenchidas
por meio de processo seletivo, na forma estabelecida na Lei nº 5.250, de 29 de julho de 1985,
observando desta forma o número de vagas disponíveis em razão do previsto no Decreto nº 2.115/06 (arts. 12 e 17) e na Lei Complementar Estadual n.º 53/2006,
ex vi
art.43.

No caso concreto, conforme bem observado no parecer ministerial, o apelante não logrou êxito em comprovar a existência de preterição em relação a outros candidatos que concorreram as vagas por antiguidade, por conseguinte, forçoso é concluir que a administração não cometeu qualquer ato ilegal ou arbitrário, conforme se depreende dos seguintes fundamentos que adoto na presente decisão:

“Analisando minuciosamente a documentação acostada aos autos, verifico que o apelante não logrou êxito em demonstrar a omissão da autoridade Coatora, pois não colacionou o edital convocatório inicial para o ingresso no pretendido Curso de Formação de Sargento, limitando-se a juntar os Boletins Gerais que convocaram, sub judice, alguns policiais militares para realizar a Inspeção de saúde e o TAF para o aludido CFS.

Dessa forma, não consta nos autos os motivos da exclusão do Impetrante na relação de antiguidade elaborada pela Polícia Militar para que pudesse participar do Curso de Formação de Sargentos da Polícia Militar do Estado do Pará.

Com efeito, o Mandado de Segurança é ação que exige do impetrante, já na petição inicial, prova documental pré-constituída da certeza e liquidez do direito invocado, sendo inviável a dilação probatória no rito do mandamus.

Nesses termos, preceitua o Supremo Tribunal Federal:

(...)

Daí a incompatibilidade da via estreita do mandamus com a realização de dilação probatória. Verifica-se ausente, na petição inicial, a indispensável produção de prova literal pré-constituída do que a impetrante alega.

Não superada a certeza e liquidez do direito alegado, inviável saber a veracidade e procedência das afirmações da impetrante acerca dos fatos mencionados.”

Assim, não há que se falar em direito liquido e certo do apelante a inscrição automática no CFS por antiguidade, sob o argumento que teria preenchidos os requisitos exigidos em lei para ingresso e realização do exame de saúde e TAF, pois prevalece a presunção de legitimidade que desfrutam os atos administrativos, por ausência de prova que candidatos menos antigos foram inscritos em detrimento do impetrante/apelados conforme bem observado no lúcido parecer ministerial.

Isto porque, as normas que regulam a matéria estabelecem de forma expressa a realização de processo seletivo por merecimento e o apelante não figurara na lista dos mais antigos, consoante o disposto no art. 5.º, §1.º, c/c art. 12, parágrafo único, da Lei n.º 6.669/2004.

Conquanto a leitura isolada da norma acima, em tese, induza a suposição de direito reclamado pelo autor, deve ser observado que a
interpretação sistemática pela qual todas as normas devem ser analisa­das e prestigiada a interpretação lógica-sistemática do ordenamento jurídico, que indica a existência de óbice do pedido no
estabelecido na Lei Complementar nº 53, de 9 de fevereiro de 2006, conforme regulamentado no
Decreto Estadual nº 2.115/2006.

Inclusive, a Lei Ordinária nº 6.669/04 que supostamente asseguraria a participação dos agravados no Curso (art. 5º), descreve em seu art. 8º que seria regulamentada no prazo de 120 dias a contar da publicação.

Assim, não há como a Polícia Militar matricular todos os Cabos que se enquadrem no art. 5° da Lei n° 6.669/2004 no CFS – Curso de Formação de Sargentos, dependendo a inscrição da quantificação do número de vagas para o Curso em questão e dos critérios estipulados pela própria Administração Pública, os quais devem ter por base o número de pessoal existente em cada Quadro Militar, que por sua vez encontra limite na Lei de Organização Básica da PM – LC 53/2006.

Neste sentido, são os precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA ? SENTENÇA CONTRÁRIA À FAZENDA PÚBLICA. REEXAME NECESSÁRIO. INSCRIÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS 2010 PM/PA. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. LIMITE DE 300 VAGAS. CANDIDATOS QUE NÃO INTEGRARAM A RELAÇÃO DE ANTIGUIDADE.

1- A sentença proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição;

2- Os autores/apelados pleiteiam a inscrição no Curso de Formação de Sargento da Polícia Militar do Pará, no critério antiguidade, conforme Boletim Geral nº 080 de 20 de abril de 2010;

3-
A promoção do militar pressupõe a verificação das condições e limitações impostas na legislação e regulamentação específicas. Interpretação sistemática das normas. Precedentes desta Corte
;

4-
Para inscrição no curso de formação de sargentos pelo critério de antiguidade, além dos requisitos previstos no artigo 5º da lei nº 6.669/2004, deve ser observada a disponibilidade de vagas, respeitando a ordem decrescente por antiguidade para o acesso a patente em questão, sendo inviável a inscrição no referido Curso quando o candidato não integra a relação de Cabos mais antigos da corporação;

5- A reforma da sentença neste julgamento, impõe a inversão do ônus sucumbencial;

6-

Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelo provido. Inversão automática do ônus sucumbencial. Sentença reformada em reexame.”

(2018.02445383-20, 193.195, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-06-11, Publicado em 2018-07-05)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAIS MILITARES. PRETENSÃO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO DA PM/PA. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS. MATRÍCULA NO CURSO QUE DEVERÁ OBEDECER AO LIMITE DE VAGAS DISPONIBILIZADAS. OBSERVÂNCIA DO REQUISITO DE ANTIGUIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DESSE REQUISITO LEGAL PELO REQUERENTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1- Os requerentes são Cabos integrantes do quadro da Polícia Militar do Estado do Pará e, como antes frisado, propôs a presente ação objetivando compelir o ente público estadual à efetivação de sua matrícula no Curso de Formação de Sargentos da PM/PA - CFS 2009.

2- A Lei Estadual n° 6.669/04, dispõe em seu artigo 5º os requisitos necessários básicos para que seja garantida a matrícula aos cabos no Curso de Formação de Sargento. A Lei Complementar n° 53/2006, em seu artigo 43, §2°, estabelece o limite quantitativo de 600 (seiscentos) alunos por Curso de Formação de Sargento. O Decreto Estadual 2.115/2006, que regula a referida lei, estabelece tanto o critério objetivo de antiguidade como o critério de seleção intelectual ou seletivo para ingresso no referido Curso de Formação de Sargentos.

3- Se extrai da leitura dos

referidos artigos, não basta o simples preenchimento dos requisitos transcritos no art. 5º da Lei Estadual n° 6.669/04 para ter garantida a matrícula no curso de formação de sargentos pelo critério de antiguidade, hipótese ocorrente no caso, sendo imprescindível que o candidato se encontre classificado dentro do número de vagas ofertadas por esse critério, ou seja, integre a lista dos 300 (trezentos) cabos mais antigos, já que esse foi o número de vagas oferecidas no certame, de acordo com a Portaria n.º 009/2009 ? DP/4, publicada no Boletim Geral nº 093 de 30/05/2009.

4-
Inexiste qualquer ilegalidade no ato da administração pública em limitar o número de vagas em 300 para o critério antiguidade, considerando que a própria Lei Complementar 53/2006 prevê um limite de alunos que podem participar do curso de formação de sargento, ou seja, a lista de antiguidade não pode ser elaborada sem qualquer limite numérico à participação no referido curso, até mesmo porque todos os Cabos que preenchem critério subjetivo exigido, antes referido, iriam figurar nessa lista e se sentiriam no direito de se matricular, inexistindo, assim, razão de haver o ?processo seletivo?.

5- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. “

(2018.02298742-48, 191.916, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-06-07, Publicado em 2018-06-08)

“APELAÇÃO - CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS - CEFS/2010 - LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE INSCRITOS NO CURSO - LEGALIDADE - POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE INSCRITOS NO REFERIDO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º DA LEI N.º 6.669/04 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Os autores/apelados pleiteiam a inscrição no Curso de Formação de Sargento da Polícia Militar do Pará.

2- Ato administrativo está em perfeita sintonia com os dispositivos legais que regem a matéria, conforme os ditames dos artigos 42, 43 e 48 da Lei Complementar nº 53/2006, que dispõe sobre a organização básica da Polícia Militar do Estado do Pará.

3- Impossibilidade do Estado matricular todos os cabos que se enquadram no art. 5º da Lei nº 6669/2004. O preenchimento do requisito temporal indicado pela Lei Específica não é condição absoluta para a inscrição no Curso de Formação de Sargentos, mormente quando a Administração obedeceu aos parâmetros editalícios do certame.

4- Recurso conhecido e

provido.”

(2018.02103640-56, 190.599, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-05-21, Publicado em 2018-05-25)

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença recorrida de denegação da segurança ao apelante, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 30/05/2023